Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE PENHORA MINORADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de contradição e omissão no acórdão que, apesar de não reconhecer a hipossuficiência da devedora, reduziu o percentual de penhora sobre os seus rendimentos de 10% para 5%, para preservar a subsistência digna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de vícios de contradição ou omissão no acórdão, especialmente quanto à compatibilidade entre o reconhecimento de ausência de hipossuficiência econômica e a fixação de percentual reduzido de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece que os rendimentos da devedora superam cinco salários mínimos, o que afasta a presunção de hipossuficiência, mas pondera que, mesmo nessa condição, é legítima a redução do percentual de penhora com base na análise da situação econômico-financeira, à luz do art. 833, IV, do CPC.
4. A penhora estipulada em 5% dos rendimentos líquidos da devedora visa dar efetividade à execução, sem comprometer o seu mínimo existencial.
5. Inexistem contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, pois a decisão está devidamente fundamentada, sendo incabível a rediscussão das matérias já apreciadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de que os rendimentos líquidos do devedor superam o mínimo existencial, mas impede a fixação de percentual de penhora reduzido para preservar a sua dignidade e subsistência.
2. A redução da penhora para 5% dos rendimentos líquidos com base na análise das circunstâncias vivenciadas pelo devedor não configura contradição, nem omissão no julgado.
3. Os embargos de declaração são inadequados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
4. A rejeição dos embargos, com enfrentamento da matéria, supre o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.